Tribunal: STF
Processo: AI 442918
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Ato administrativo: anulação: Súmula 473.
A
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
ilegalidade (Súm. 473), não podendo ser invocado o princípio da
isonomia com o pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido
a outros servidores.
2. Recurso extraordinário: descabimento,
para examinar se houve ou não ofensa ao regulamento de pessoal da
empresa, por se tratar de matéria restrita ao âmbito
infraconstitucional e por ser necessário o exame de fatos que
permeiam a lide (Súmula 279).
3. Agravo regimental manifestamente
 infundado: aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
 corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).